Tribunal: TJPA
Processo: 0003301-40.2020.8.14.0049
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003301-40.2020.8.14.0049

RECORRENTE: GIOVANI RAIMUNDO TEIXEIRA BARROS, ELIAS RAFAEL DE SOUSA CANDIDOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou os réus nas sanções punitivas do art. 121, §2º, VII c/c art. 14, II, do CP, objetivando tão somente a impronúncia
por ausência de indícios suficientes de autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão em saber se
há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade
do fato e indícios suficientes de autoria evidenciados nos autos, mormente através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, auto de entrega, laudo pericial balístico e prova oral colhida durante a instrução criminal, ressaltando-se que a pronúncia se baseia em um juízo de suspeita. Assim, deve a causa ser submetida ao Tribunal do Júri, competente para sopesar e valorar os elementos probatórios carreados, a fim de decidir a tese a ser acolhida. Precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por GIOVANI RAIMUNDO TEIXEIRA BARROS e ELIAS RAFAEL DE SOUSA CANDIDOS, termo no ID – 28503997, inconformados com a decisão prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Isabel do Pará (ID – 28503991), que os pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso VII c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID – 28504002), requerem
tão somente a impronúncia
por ausência de indícios suficientes de autoria delitiva.

Em contrarrazões (
ID - 28504005
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em sede de retratação (ID – 28504006), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID – 30046838), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Extrai-se da denúncia (ID – 28503832) o que segue:

“Narram as peças informativas que no dia 19/06/2020, por volta das 21h30min, o Policial Militar Samir Alailson Pantoja de Andrade recebeu circular via rádio informando que três indivíduos em uma motocicleta Honda Fan, de cor preta, estariam realizando roubos pela cidade.

Sua guarnição, composta ainda pelos militares Jackson José Cabral da Costa e Sivirino Araújo Nascimento, seguiram em ronda em atendimento da circular e ao chegar próximo ao cemitério municipal avistaram os três indivíduos na motocicleta. No momento em que a guarnição se aproximava para realizar a abordagem, o denunciado Giovani Raimundo Teixeira Barros sacou uma arma de fogo e realizou disparos em direção à viatura da polícia 1204.

Repelindo a injusta agressão os policiais militares desferiram disparos de arma de fogo contra os suspeitos que não foram atingidos e empreenderam fuga, conduzindo a moto em alta velocidade.

Próximo à praça matriz da cidade, o condutor, ELIAS CANDIDO, perdeu o equilíbrio do veículo fazendo com que todos caíssem, passando então os denunciados a progredir a pé, correndo em direções diversas. Dois dos suspeitos foram capturados pela guarnição policial, porém, o terceiro indivíduo não foi localizado, nem identificado.

Após a captura, foi encontrado na posse de GIOVANI BARROS uma arma de fogo, tipo caseira, municiada com um cartucho de calibre .28, enquanto o denunciado ELIAS CANDIDO portava um simulacro de arma de fogo, cor preta, tipo pistola, tendo sido a arma e o simulacro

apreendidos, conforme termo de exibição de fl. 20 do IPL (...).”

Os recorrentes
foram denunciados e pronunciados pela prática delitiva
prevista no art. 121, §2º, VII c/c art. 14, II, do CP
, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, objetivando unicamente a impronúncia,
sob a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, porém, sem razão, senão vejamos:

De início, anota-se que a
pronúncia
de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da
materialidade do fato
e da existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação
, na medida em que tal instituto se baseia em um
juízo de suspeição
e não de certeza. É o que estabelece o
art. 413,
caput
, do CPP
.
[1]
.

EUGÊNIO PACELLI
[2]
ensina que
“na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.”

In casu
, a
materialidade do fato
e os
indícios suficientes de autoria
do crime de tentativa de homicídio qualificado estão demonstrados nos autos, mormente através do auto de prisão em flagrante (ID – 28503830), boletim de ocorrência policial (ID - 28503829), auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID – 28503829), auto de entrega (ID – 28503830), laudo pericial de mecanismo e potencialidade nº 2020.02.000342-BAL (ID – 28503868) e prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, a testemunha JACKSON JOSÉ CABRAL DA COSTA, policial militar, relatou que, no dia do fato, era o motorista da guarnição policial e que os recorrentes reagiram a abordagem com disparos de arma de fogo, sendo que Elias pilotava a motocicleta e estava com um simulacro, enquanto Giovani estava na garupa e portava uma arma de fogo caseira, de onde saiu um tiro.

Em juízo, a testemunha SIVIRINO ARAÚJO NASCIMENTO, policial militar, declarou que, no dia do fato, atenderam uma denúncia de assalto cometido por três indivíduos em uma motocicleta e, ao avistarem os criminosos, sofreram um disparo de arma de fogo. Disse, ainda, que, capturaram os meliantes próximo à praça da Matriz, encontrando com eles uma arma caseira e um simulacro do tipo pistola.

Em juízo, a testemunha SAMIR ALAILSON PANTOJA DE ANDRADE, policial militar, afirmou que, no dia do fato, após receberem uma denúncia via rádio, avistaram os suspeitos próximos ao cemitério e, durante a abordagem, foram recebidos com tiros, tendo um dos criminosos fugido e outros dois capturados após caírem da motocicleta em que estavam, ocasião em que foram apreendidos com eles um simulacro e uma arma de fogo caseira.

Com efeito, tem-se que
as provas orais acima transcritas e em consonância uma com as outras, são suficientes para manter a decisão de pronúncia
, uma vez que sugerem que os réus atiraram em direção aos policiais durante uma abordagem,
não havendo prova inequívoca de que não agiram com dolo de matar contra as vítimas
.

Ressalta-se que,
nesta fase processual, a autoria não precisa estar cabalmente provada, bastando que seja provável, em decorrência de manifestos e consideráveis indícios, como restou delineado nos autos.

Não é despiciendo repisar que o exame acerca das testemunhas constitui atribuição exclusiva do Tribunal do Júri, já que tal tarefa pressupõe o amplo cotejo das provas produzidas, que somente pode ser feito pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
TENTATIVA DE HOMICÍDIO
- INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO CONSTATAÇÃO -
IMPRONÚNCIA - INVIABILIDADE - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE.

Se a denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo a conduta dos acusados na prática do crime, não há que se falar em inépcia da inicial.
A prova da existência do fato e indícios de autoria autorizam a pronúncia, não se exigindo certeza quanto à autoria, pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
. Inviável a desclassificação da conduta delituosa para crime que não é de competência do Tribunal do Júri, se não demonstrada de forma inequívoca a ausência do animus necandi.”
(TJ/MG, 0077946-98.2014.8.13.0461, 6ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Valeria Rodrigues, j. 30/09/2025) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
(ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, C.C. ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA –
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE
– AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO NÃO PROVIDO.

Decisão de pronúncia proferida em desfavor do recorrente, acusado de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Pretensão de impronúncia por insuficiência probatória, bem como de exclusão das qualificadoras. Inviabilidade. Materialidade delitiva comprovada por laudos periciais e prova oral colhida.
Indícios suficientes de autoria demonstrados, especialmente por meio do depoimento firme e coerente da vítima, que reconheceu o acusado como autor dos disparos efetuados
pelas costas, em represália a desentendimento anterior.
Na fase de pronúncia, prevalece o princípio do in dubio pro societate, sendo suficiente a existência de indícios de autoria e prova da materialidade para admissão da acusação
. Qualificadoras que, embora possam ser objeto de controvérsia, não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença. Precedentes desta E. Corte e do STJ. Recurso não provido.”
(TJ/SP, 0004591-24.2015.8.26.0052, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ricardo Sale Júnior, j. 16/05/2025) (grifo nosso)

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
POR MOTIVO FÚTIL. CRIME CONEXO. FURTO.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA
. PRESENÇA. LEGÍTIMA DEFESA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. VERSÕES CONFLITANTES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos dos artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do réu.

2.
Somente a inequívoca demonstração da ausência dos fatos narrados ou a certeza da inocência do denunciado, ensejaria a impronúncia do réu
.

(...)

6. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0701698-10.2023.8.07.0006, 1ª Turma Criminal, Rel.ª Des.ª Leila Arlanch, j. 26/09/2024) (grifo nosso)

Logo,
não há que se se falar em impronúncia
.

Por derradeiro, no que tange à qualificadora do delito de homicídio, vê-se que a magistrada de piso, dentro dos limites legais, apresentou fundamentação individualizada e satisfatória, conforme o seguinte trecho da decisão vergastada, a saber:

“(...)

Em relação à qualificadora, é inconteste a premissa, uma vez que as vítimas de fato são agentes de segurança pública, conforme qualificação nos autos, sendo evidenciado que estão no exercício de sua função no momento do crime. (...)”

Assim, estando o
r. decisum
dentro dos parâmetros legais, deve a causa ser submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar a aludida tese defensiva, a qual não restou confirmada nesse momento processual.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[2]

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 755.

Belém, 16/10/2025